Tribunal: TJSP
Processo: 2266048-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
Agravo interno – Decisão monocrática que indeferiu inicial de ação de mandado de segurança – Ausência de direito líquido e certo – Ação que pode ser substituída por recurso próprio – Rancheiros que se insurgem contra decisões proferidas em autos de cumprimento de sentença – Impossibilidade de utilização do mandado de segurança – Decisão com trânsito em julgado que está sendo cumprida pela

Ementa:

Agravo interno – Decisão monocrática que indeferiu inicial de ação de mandado de segurança – Ausência de direito líquido e certo – Ação que pode ser substituída por recurso próprio – Rancheiros que se insurgem contra decisões proferidas em autos de cumprimento de sentença – Impossibilidade de utilização do mandado de segurança – Decisão com trânsito em julgado que está sendo cumprida pela Agropecuária Iracema- Inexistência de qualquer decisão administrativa indicando a possibilidade de Reurb -Recurso improvido